Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602529-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
11/07/2023
Número: 0602529-21.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- LAERCIO JOSE FERREIRA-
MOVIMENTO DEMOCRATIZO BRASILEIRO- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LAERCIO JOSE FERREIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
LAERCIO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43642567
11/07/2023
10:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.124

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602529-21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LAERCIO JOSE FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: LAERCIO JOSE FERREIRA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. FALHA FORMAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária
e s p e c í f i c a d e c a m p a n h a , e m
desatendimento ao disposto no artigo 8º,
§1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que
recomenda apenas a glosa de ressalva nas
Num. 43642567 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110470569900000042603981
Número do documento: 23071110470569900000042603981
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:03

contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da
abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 05/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LAERCIO
JOSE FERREIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43427535).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 43580742).

Houve manifestação do candidato a fim de prestar esclarecimentos (id.
43589234).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43595150).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 46.944,44, sendo R$
Num. 43642567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110470569900000042603981
Número do documento: 23071110470569900000042603981
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:03

40.000,00 provenientes de recursos financeiros de partidos políticos (FEFC) e R$
6.944,44 provenientes de outros recursos estimáveis em dinheiro de partidos políticos.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 31 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Atraso na abertura de conta bancária (item “8”)

Consta no parecer conclusivo que houve o descumprimento do prazo para
abertura de conta bancária, previsto no artigo 8º, §1º, I, da Resolução TSE 23.607/2019,
que foi extrapolado em 25 (vinte e cinco) dias.

Em sua justificativa, o candidato reconheceu o atraso e atribuiu a
responsabilidade às instituições financeiras, que estariam sempre lotadas e com
atendimento restrito por conta da pandemia, ainda, ressalta que não teria sido dada a
prioridade devida ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, comprovar a data do
requerimento de abertura da conta.

A abertura de contas está disciplinada no artigo 8º da Resolução TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Num. 43642567 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110470569900000042603981
Número do documento: 23071110470569900000042603981
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:03

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas
ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses
recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da
Lei nº 9.096/1995 .

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Dessa forma, o prazo máximo para abertura da conta destinada ao
recebimento de “doações de campanha” é de 10 dias a contar da concessão de CNPJ
para a candidatura.

Nessa toada, em se tratando de contas destinadas à movimentação de
recursos oriundos de repasses do FEFC e Fundo Partidário, devem ser abertas antes do
Num. 43642567 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110470569900000042603981
Número do documento: 23071110470569900000042603981
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:03

recebimento de tais recursos. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FEFC. OUTROS RECURSOS.
RECURSO PROVIDO.

1. A conta ordinária de campanha deve ser aberta no prazo de dez dias da concessão do
CNPJ, independentemente do recebimento de quaisquer valores, e as contas destinadas à
movimentação de recursos públicos só precisam ser aberta no caso de o candidato receber
receitas dessa natureza. Inteligência dos artigos 8º, § 1º, inciso I, e 9º da resolução TSE nº
23.607/2019.

2. No caso, o candidato abriu a conta destinada ao Fundo Especial de Financiamento de
campanha 46 dias após a concessão do CNPJ, mas em data anterior a que auferida receita
desse fundo, inexistindo qualquer irregularidade no ponto.

3. Ainda, abriu a conta ordinária de campanha 13 dias após a concessão do CNPJ, havendo
aí um atraso de três dias. Irregularidade configurada.

4. Quando o atraso na abertura da conta ordinária é de pequena monta e não há indícios de
movimentação financeira no período, a irregularidade é de natureza formal é insuficiente,
por si só, para justificar a desaprovação. Precedentes.

5. A ausência de comprovação de doação de recurso estimável em dinheiro, em montante
inferior a R$ 1.064,10, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, afastando a conclusão pela necessidade de desaprovação das contas.

6. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060151611, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 292, Data 28/10/2022)

No caso dos autos, o atraso refere-se à conta destinada a Outros Recursos,
sendo passível de observação que o candidato não arrecadou quaisquer recursos
privados e, desse modo, também não realizou gastos em referida conta bancária, conduta
que permitiu à Justiça Eleitoral realizar efetivo controle sobre suas contas de campanha,
conforme se verifica abaixo em consulta ao SPCE:

A despeito de terem sido arrecadados recursos em período anterior à
abertura da conta bancária destinada a "outros recursos", tais se referem ao FEFC, com o
devido trânsito pela conta bancária específica, aberta tempestivamente, inexistindo
Num. 43642567 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110470569900000042603981
Número do documento: 23071110470569900000042603981
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:03

indícios de que tenham sido efetuados pagamentos de outras despesas em data pretérita,
conforme o extrato apresentado (id. 43344585).

Ademais, consoante aduzido pela Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43595150), não houve qualquer impedimento à fiscalização das contas, eis que sequer
ocorreram movimentações financeiras na conta bancária em comento, nem tampouco
foram apresentados indícios de movimentação financeira em data anterior.

Assim, não havendo informação acerca de movimentação financeira em
referida conta anterior à sua abertura, razão pela qual o apontamento configura
irregularidade formal, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse ponto. Nesse
sentido:

Num. 43642567 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110470569900000042603981
Número do documento: 23071110470569900000042603981
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:03

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CORREÇÃO DE DADOS NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS
RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO
CANDIDATO BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO
ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes
deste Tribunal.

[...]

7. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060285311, Relator(a) Dr. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ATRASO DE UM DIA
NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS
QUE REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha meramente
formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

[...]

6. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução dos valores (restituição
da quantia de R$ 6.789,00 ao Tesouro Nacional).

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060361612, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicado em Sessão, Data 15/12/2022]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA NEGATIVA.
INDICAÇÃO DE RECEITAS SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
Num. 43642567 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110470569900000042603981
Número do documento: 23071110470569900000042603981
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:04

FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a destempo,
configura irregularidade meramente formal quando inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à sua abertura. Precedentes desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE – DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE – DJE, Data 22/03/2022).

[...]

3. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055517, Relator(a) Dr. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE, Tomo 328, Data 02/12/2022]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
APROVAR COM RESSALVAS as contas prestadas relativas às eleições de 2022
apresentadas por LAERCIO JOSE FERREIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual
pelo MDB.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602529-21.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 LAERCIO JOSE FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: LAERCIO JOSE FERREIRA - Advogados
do REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
Num. 43642567 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110470569900000042603981
Número do documento: 23071110470569900000042603981
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:04

ROCKEMBACH - PR84130-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Thiago Paiva dos Santos, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 05.07.2023

Num. 43642567 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110470569900000042603981
Número do documento: 23071110470569900000042603981
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:04